Tribunal: TJDFT
Processo: 0704804-71.2023.8.07.0008
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE VOO. REALOCAÇÃO. ATRASOS NOS OUTROS VOOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade do fornecedor pelos danos causados aos consumidores por falha na prestação do serviço, a qual independe de culpa, bastando que se comprove a existência do nexo causal entre a conduta e o dano causado ao consumidor.
2. Comprovada a ocorrência de falha na prestação do serviço pela companhia aérea, além de danos à autora e do nexo de causalidade entre a conduta da requerida e os aludidos danos, afigura-se devida a reparação pleiteada a título de danos morais.
3. Na fixação dos danos morais, o Juiz deve atentar-se aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando, ainda, a condição econômica das partes, a vedação ao enriquecimento ilícito do ofendido e a extensão do dano causado.
4. Constatado que o montante estabelecido na sentença afigura-se adequado e suficiente para reparar os danos morais sofridos pela autora, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além da condição econômica das partes, da vedação ao enriquecimento ilícito do ofendido, da extensão do dano causado e do caráter punitivo do dano moral, o quantum indenizatório deve ser mantido.
5. Apelação conhecida e não provida.